Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão quanto ao protesto de certidões de dívida ativa já prescrita. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a ocorrência de contradição. Cumpre observar que o acórdão estabeleceu o entendimento de que não houve prescrição das CDA ́s, nem mesmo intercorrente, de modo que não houve protesto irregular a ensejar dano moral.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.